Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-65.2018.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. DESCONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO. INVOCAÇÃO, PELA EMBARGANTE, DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA DO EXECUTADO. DEFESA DA MEAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. INVOCAÇÃO COMO CAUSA DE PEDIR. ELISÃO. INVIABILIDADE. JUIZ DESPROVIDO DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL PARA DISPOR SOBRE A MATÉRIA. AÇÃO EM TRÂNSITO EM JUÍZO CÍVEL. RESOLUÇÃO SEGUNDO AS PROVAS DOS AUTOS. CONDIÇÃO DE LEGÍTIMA POSSUIDORA. FATO INCONTROVERSO. DEFESA DA POSSE. VIABILIDADE. CONSTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. NATUREZA ALIMENTAR. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. MATERIALIZAÇÃO DA DEFESA DA COMPOSSE. RESERVA DO EQUIVALENTE À MEAÇÃO À EMBARGANTE (CPC, ART. 843). PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDAS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, podendo ser manejados, pois, para defesa de posse ou composse, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.

2. O órgão jurisdicional tem jurisdição definitiva pelos limites da conformação legal, não podendo dispor sobre matéria estranha à competência que lhe é reservada, donde, invocando a parte autora no ambiente de embargos de terceiro, como causa de pedir, a subsistência de união estável a enlaçá-la ao executado, induzindo-lhe a condição de meeira do bem penhorado, transitando as ações por juízo cível, não pode dispor sobre a questão para infirmar a subsistência do relacionamento sob o prisma da ausência dos contornos próprios ao instituto, restando-lhe resolver o litígio sob as premissas dos fatos que restaram delineados pela prova produzida.

3. Sobejando incontrovertido que a embargante, a par do relacionamento que mantém com o executado, reside no imóvel cujos direitos foram penhorados em companhia do excutido, que, inclusive, lhe reconhecera direitos sobre a coisa, resta por comprovada sua condição de possuidora legítima do bem em sede de composse, assistindo-a lastro para, nessa condição, defender os direitos que a assistem no ambiente de embargos de terceiro como possuidora, e, ratificada a penhorabilidade do imóvel, conquanto de natureza residencial, por encerrar parte do débito em execução que resultara na penhora natureza alimentar, como forma de proteção do direito que a assiste, deverá ser-lhe, consumada a alienação do penhorado, revertido metade do produto arrecado (CPC, art. 843

4. Ainda que o imóvel no qual reside o executado consubstancie o único bem de natureza residencial que possui, qualificando-se como bem de família, não usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 quando o débito que o aflige e é perseguido judicialmente ostenta natureza alimentar, inserindo-se nessa conformação pensão alimentícia derivada de ato ilícito protagonizado pelo obrigado, qualificando-se como alimentos impróprios.

5. Ostentando a obrigação natureza alimentar, pois compreende os alimentos que devem ser fomentados pelo excutido aos exequentes em razão do ilícito que protagonizara, a obrigação se emoldura nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade resguardada ao bem de família, conforme ressalvado pelo artigo 3o, inciso III, da Lei no 8.009/90, tornando legítima a penhora de imóvel do obrigado que ostenta aludida qualificação como forma de satisfação do crédito alimentar que o afeta.

6. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento iguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, § 14, e 86).

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários sucumbenciais redistribuídos. Sentença parcialmente reformada. Unânime.